Tribunal: CARF
Processo: 15504.722647/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO-RECORRIDO E DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões abordam glosa de despesas médicas que não motivaram o lançamento nem foram apreciadas pelo acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722647/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.894 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
KATIA MARIA DENIJKE FELDMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO
ACÓRDÃO-RECORRIDO E DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões abordam glosa de despesas
médicas que não motivaram o lançamento nem foram apreciadas pelo acórdão-
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-39.728 – fls. 22-25), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722647/2011-53
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722647/2011-53

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010 DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento de fls.
3 a 9, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar de R$5.494,50, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A autuação decorreu de glosa de dedução de despesas médicas pela não comprovação
do efetivo pagamento no montante de R$19.980,00.
Cientificada do lançamento em 22/11/11 (fl. 21), a contribuinte por intermédio de
representante (procuração às fls. 9/10), apresentou impugnação (fl. 2), em 01/09/11,
contestando o lançamento. Alega, em síntese, que o valor R$19.980,00 de despesas
médicas refere-se ao seu próprio tratamento.
Argúi que o artigo 8o da Lei 9.250/95 exige que a dedução de despesas médicas esteja
comprovada por recibos, contendo indicação do nome, endereço e número de inscrição
no cadastro de pessoas físicas, que a lei tributária não impõe a comprovação da forma
ou do meio pelo qual se faz o pagamento e que Lei no 8.383 estabelece as condições
para dedução das despesas com tratamento de saúde.
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Inicialmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas anualmente
pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora, conforme está
previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999).
Relativamente à dedução de despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)”.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722647/2011-53

O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.Tal dispositivo está em sintonia com
o princípio de que o ônus da prova cabe a quem o alega.
O artigo 333, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe: I- ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Salienta-se que cabe ao Fisco, em face do significativo valor considerado como
dedutível pelo contribuinte na sua DIRPF, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação de que o recibo deve conter o nome,
endereço e número do CPF de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
A necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como do efetivo
pagamento dos valores mostram-se necessárias em face das circunstâncias presentes nos
autos. Entretanto, a não comprovação à autoridade tributária da efetividade do gasto, e
na falta das provas de saída do recurso financeiro, cuja destinação deve ser coincidente
com o fim utilizado, as despesas foram corretamente glosadas. Aliás, nem por ocasião
da defesa, tais provas foram trazidas aos autos.
O efetivo pagamento pode ser demonstrado, por exemplo, por meio de cópias de
cheques nominais emitidos para o pagamento dos serviços prestados ou de extratos
bancários que comprovem saques de valores em datas compatíveis com as consignadas
nos recibos, de modo espelhar a efetividade dos pagamentos alegados.
Na busca da verdade material, princípio este informador do processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Registre-se que o Decreto 70.235/72 prevê que o julgador administrativo tem a livre
convicção no julgamento, para aceitação ou não de comprovações:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722647/2011-53

“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Esclareço, nesse entendimento, que não houve, por parte da contribuinte a comprovação
do efetivo pagamento, relativamente às despesas médicas em litígio. Aliás não foi
juntada aos autos qualquer documento referente às despesas médicas glosadas pela
fiscalização.
Assim, em função da não comprovação do efetivo pagamento solicitado concluo pela
manutenção da glosa fiscal da infração em comento no montante de R$19.980,00.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito exigido, conforme Notificação de Lançamento de fls. 3 a 9.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/06/2012, o sujeito passivo, em 27/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos anexos ao recurso.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por ausência de objeto.
De fato, a constituição do crédito tributário foi motivada pela rejeição (“glosa”)
das despesas supostamente efetuadas a três profissionais: JONES CERQUEIRA FILHO, IVAN
SEBASTIÃO LOPES NETO e RAQUEL COSTA BRAGA, conforme se lê na respectiva notificação de
lançamento (fls. 06):
Em conseqüência, estão sendo glosados os valores lançados como dedução de despesas
médicas referentes ao Sr. Jones Cerqueira Filho(R$ 6.000,00), ao Sr. Ivan Sebastião
Lopes Neto(R$ 6.900,00) e à Sra. Rachel Costa Braga(R$ 7.080,00).
Já o recurso voluntário aborda glosa ausente nesse lançamento, verbatim:
Discorda quanto ao não aceite das deduções das despesas odontológicas pagas a
odontóloga Dra. Denyse Guerra de Carvalho, nos dias 14.08.2008 e 13. De novembro
de 2008, porque as mesmas foram pagas através dos cheques do Banco do Brasil e
Sicoob Credicom, nas mesmas datas, conforme recibos em anexo.
Sem a impugnação específica do lançamento, tal como confirmada pelo acórdão-
recorrido, é impossível apreciar o recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722647/2011-53

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital